Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-17.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-17.2019.8.14.0124

APELANTE: MARIA DO SOCORRO NUNES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARIA DO SOCORRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME D
A
CONSUMIDOR
A
NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – TEMA 1076 DO STJ - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO -
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
-
RECURSO
S
CONHECIDO
S – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPSOTO PELA PARTE AUTORA.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
,
bem como que a fatura cobrada já se encontrava regularmente paga.

2-
Já a
empresa requerida
,
não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança. Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, de igual modo, restou demonstrado o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela empresa requerida, consubstanciado na cobrança indevida de fatura já paga, que por sua vez culminou na inscrição do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito
.

5- No que concerne ao quantum fixado, consider
a-se
que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o valor deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

6-

No que concerne aos honorários sucumbenciais,

observando o Tema 1.076 do STJ,
bem como
considerando o valor da condenação, bem como
os requisitos previstos no §2º do art. 85, quais sejam, a natureza e a importância da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
, majora-se os honorários para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, em favor do FUNDEP – Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Pará, conforme pleiteado pela parte autora.

6
-Recurso
s
conhecido
s. Improvido o recurso interposto pela parte requerida. Parcialmente provido

o recurso interposto pela parte autora
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
s
de
APELAÇÃ
O
CÍVEL

interposto
s
por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E MARIA DO SOCORRO NUNES

inconformad
os
com a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
São Domingos do Araguaia
/
Pa
, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
julgou

procedente
a demanda
,
para
declarar inexistente o débito reclamado, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente atualizado,
condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
autor
a
ajuizou a açã
o
acima
mencionada, alegando
que
teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de fatura regularmente paga, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação
da
empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a
prolataçã
o
da sentença (
ID Nº.
7921608
) que
julgou
procedente
a demanda
.

Inconformad
a
,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

interpôs recurso de Apelaçã
o (
ID Nº.
7921612
)
, alegando
a
inexistência de
ato ilícito apto a ensejar dano moral
, salientando ainda a inobservância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em relação ao quantum fixado à título de danos morais.

Ressalta que sua atitude foi pautada na legalidade e em razão dos débitos devidos, não existindo constrangimento que pudesse ensejar a reparação de danos.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com o consequente julgamento improcedente da demanda.

Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação imposta a título de danos morais requerendo que eventual condenação seja arbitrada em valores comedidos e razoáveis.

Em sede de Recurso Adesivo ao recurso de Apelação (ID Nº. 7921723), a autora pugna
pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, bem como pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pleiteando a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de
contrarrazões
ao recurso da empresa requerida
(
ID Nº
7921721
)
,
a autora
refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos
.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como
regularmente constituídos, razão
pela qual conheço do
s
recurso
s
, passando a proferir voto
.

Prima facie, cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto.

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não
de ato ilícito consubstanciado na cobrança indevida de fatura já paga, apto a ensejar a reparação por danos morais
.

Oportuno ressaltar ainda,
que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Nesse sentido
,
salienta-se que
em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº.
7921582
), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, bem como que a fatura cobrada já se encontrava regularmente paga
.

Já a
empresa requerida
, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança
.
Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço,
de igual modo
,
restou demonstrado o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela
empresa requerida
, consubstanciado na
cobrança indevida de fatura já paga, que por sua vez culminou na
inscrição do nome d
a
autor
a
,
nos órgãos de proteção ao crédito
.

Ademais, a empresa requerida não
se desincumbi
u
de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In
casu
, não se pode olvidar que a conduta da empresa
ré
gerou danos
a autora
, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

De igual sorte
,
a inscrição do nome d
a
autor
a
nos órgãos de proteção
ao crédito
, por uma dívida
já paga
,
transcende o mero aborrecimento.

Outrossim
, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in
re

ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
.
3. A indenização serve a
propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e
arts
. 186, 187, 927, 944,
do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, observando o Tema 1.076 do STJ, tem-se que no presente caso houve condenação, de modo que a referida verba deve observar o montante arbitrado.

Nesse sentido, considerando o valor da condenação,
bem como os requisitos previstos no §2º do art. 85, quais sejam, a natureza e a importância da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se os honorários para o importe de
20
%
(vinte por cento)
sobre o valor
da condenação, devidamente
atualizad
o, em favor do FUNDEP – Fundo de
Reaparelhamento da Defensoria Pública do

Pará, conforme pleiteado pela parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, para
tão somente

majorar os honorários para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, em favor do FUNDEP – Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Pará
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025